Tribunal: TJMT
Processo: 1037087-47.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037087-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARNALDO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.765.011-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1037087-47.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ARNALDO RODRIGUES DE MORAES
.

Recorrida:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA
. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O recorrente impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa não autorizada. Sustenta, em sede recursal, (i) falta de autenticidade da assinatura digital, (ii) ausência de vínculo associativo, (iii) direito à repetição do indébito e (iv) ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica aposta em documentos contratuais exige a realização de perícia técnica, tornando a causa complexa e, por conseguinte, afastando a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A aferição da autenticidade da assinatura eletrônica constante em documentos apresentados pela parte recorrida demanda a realização de prova pericial, o que excede os limites do procedimento simplificado dos Juizados Especiais, conforme artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

A existência de controvérsia relevante sobre a veracidade dos documentos apresentados impede o julgamento seguro sem a devida apuração técnica, o que caracteriza a complexidade da causa.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar ações que envolvam necessidade de perícia técnica em documentos eletrônicos, especialmente quando impugnada a assinatura digital.

Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material, o que corrobora a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial é incompetente para julgar causas cuja solução dependa de perícia técnica complexa para verificar a autenticidade de assinatura eletrônica impugnada.

A aferição da complexidade da causa, para fins de competência do Juizado Especial, deve considerar o objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II, e 55, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17/12/2024; TJMT, NU 1058583-38.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025, DJE 20/03/2025; TJRS, Recurso Cível nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, j. 26/03/2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283321401,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente alega:

1)

Falta de autenticidade da assinatura digital;

2)

Ausência de demonstração do vínculo associativo;

3)

Direito à repetição do indébito;

4)

Ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, desde
novembro de 2022
, teve descontado de seu benefício previdenciário, pela reclamada, o valor mensal de
R$ 44,17 (quarenta e quatro reais e dezessete centavos)
, referente à
CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069
, o qual afirma não ter solicitado.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

No caso em exame,
a demandada, em sede de contestação
(ID 283321392),

anexou aos autos
a ficha de filiação e o termo de

autorização, ambos contendo assinatura eletrônica atribuída ao autor
.
Os referidos documentos foram impugnados especificamente pelo reclamante (ID 283321400), sob a alegação de que não autorizou sua filiação, tampouco assinou qualquer documento junto à referida instituição.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, uma vez que tal verificação exige o emprego de métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos eletrônicos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA
. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1° GRAU.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega desconhecer a contratação e impugna a assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato exige a realização de perícia técnica especializada, além da competência do Juizado Especial em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da veracidade da assinatura eletrônica em contrato demanda perícia técnica especializada, o que inviabiliza o processamento da ação no Juizado Especial, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa.

Tese de julgamento:

6.
O Juizado Especial é incompetente para analisar e julgar demandas que envolvam impugnação de assinatura eletrônica quando a verificação das ocorrências exigem prova pericial complexa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigos 3º e 51, II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 17/12/2024.

(TJMT - N.U 1058583-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM ADITIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADESÃO AO INSTRUMENTO ADITIVO E EVENTUAL IDENTIDADE DO ADERENTE.
INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025